Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART E DOCUMENTOS REFERENTES À OBRA. CONDENAÇÃO MANTIDA. OBRIGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE OBRAS – CNO. EMPREITADA TOTAL. DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação se a sentença resolveu a questão submetida a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. Preliminar rejeitada.
2. Mantida a condenação das partes apelantes em fornecerem a anotação de responsabilidade técnica – ART e de outros documentos da obra discutida nos autos, tendo em vista que essa responsabilidade lhe é imposta por lei, especialmente quando ausente demonstração cabal de que foi efetivamente adimplida.
3. A responsabilidade pela inscrição da obra no cadastro nacional de obras será da pessoa jurídica contratada quando se tratar de empreitada total, a qual se caracteriza pela situação em que a empreiteira assume a responsabilidade por todos os serviços de realização da obra, com ou sem o fornecimento de materiais.
4. Fixa-se equitativamente os honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que o valor da condenação se mostra inestimável, mantida a sucumbência recíproca.
5. Recurso parcialmente provido.